Tribunal: TJBA
Processo: 8021096-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021096-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: SEVERIANO GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

EMENTA

Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente no valor de R$ 32.572,49, relativos a verbas salariais devidas a servidor público. O embargante alega omissões quanto ao enfrentamento da ausência de planilha discriminada nos moldes do art. 534 do CPC, dos critérios de juros de mora e correção monetária, da base de cálculo da remuneração e do pedido de extinção do cumprimento de sentença.O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da planilha de cálculo, consignando que o demonstrativo apresentado contém os elementos essenciais para compreensão da apuração do crédito e que a apresentação de impugnação fundamentada pelo Município evidencia a ausência de prejuízo ao contraditório. O voto analisou os critérios de juros de mora e correção monetária, registrando que os cálculos seguem os parâmetros da sentença transitada em julgado — correção pelo IPCA-E e juros correspondentes ao rendimento da poupança, observada a EC nº 113/2021 — e que a modificação desses critérios configuraria ofensa à coisa julgada material. A base de cálculo da remuneração foi igualmente apreciada, constando do acórdão que os valores utilizados correspondem à remuneração efetivamente percebida pelo servidor, incluindo todas as parcelas de natureza salarial, conforme determinação da sentença exequenda. O pedido de extinção do cumprimento de sentença foi rejeitado por consequência lógica do afastamento da preliminar de ausência de planilha discriminada, não configurando omissão a ausência de capítulo autônomo sobre questão decidida como desdobramento necessário da tese principal. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.